Tribunal: TJDFT
Processo: 0729673-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729673-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: SONIA DA SILVA MARTINS DESPACHO As contrarrazões foram apresentadas em 26 de agosto de 2025, tendo a Agravada apresentado contracheque de maio de 2025 (ID 75398160). Por isso, intime-se a recorrida para juntar aos autos seus três últimos contracheques no prazo de 5 (cinco) dias. Após, concedo prazo de 5 (cinco) dias para o recorrido se manifestar sobre os novos documentos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital